Tribunal: TJDFT
Processo: 0709954-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709954-82.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: DOMINGOS ALEXANDRINO NEVES DUTRA DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, conforme requerido, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Advirto os advogados peticionantes que a sustentação oral deverá ser feita de modo presencial, e não por videoconferência, não havendo possibilidade de adoção de modalidade híbrida do ato. Brasília/DF, 6 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora